Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700527-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 28a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 04/08/2021, conforme certificado no ID 27561620. Na manifestação de ID 27869201, a parte agravante requer a desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto. Noticia que em razão do transcurso do tempo, o aluno agravado já concluiu regularmente o curso de medicina, com a realização da colação de grau em 31 de julho de 2021, conforme ata da sessão especial de colação de grau e demais documentação juntados aos autos. Nesse contexto, tenho que, no caso, a colação de grau do agravado acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, ficando prejudicado o efeito suspensivo anteriormente concedido. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator